Tribunal: TJES
Processo: 5012908-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012908-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARLLIAN KERLEN SIMONELLI SOARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012908-12.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: KARLLIAN KERLEN SIMONELLI SOARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE REALIZOU A VENDA DE VEÍCULO E O COMPRADOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DESVINCULAÇÃO DA AUTORA A PARTIR DO REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KARLLIAN KERLEN SIMONELLI SOARES
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo a requerente que foi proprietária do veículo CHEVROLET/Onix 1.0MT, placa QRI0C52, sendo que em 02/06/2020 o vendeu para o Sr. Antônio Marcus Thomaz. Informa, no entanto, que passados alguns meses recebeu em sua residência uma comunicação acerca da suspensão de sua CNH em virtude de infração cometida em 19/09/2020, na ES-315, km 87, São Mateus/ES, sendo que sequer se encontrava mais na posse do veículo. Busca, assim, seja anulado o PSDD nº 2023-KQ013, bem como desvinculado de sua CNH o cometimento da referida infração.

Em contestação (ID 9839129), o requerido alega que a autora responde de forma solidária com o atual proprietário, considerando ter sido comunicado da venda do veículo apenas em 14/01/2021.

A sentença (ID 9839535) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A NULIDADE do processo administrativo de nº 2023-KQ013 / n° registro: 6509246066 e DETERMINO, ao requerido DETRAN-ES., retire do prontuário da CNH de KARLLIAN KERLEN SIMONELLI SOARES, a pontuação da infração de trânsito de nº RV01340553, assim como as penalidades dela decorrentes e, caso entenda por conveniente, transferi-las para o proprietário do veículo ao tempo dos fatos, ou seja, o Sr. ANTONIO MARCUS THOMAZ, no prazo de cinco dias, corridos, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária no valor constante da decisão de ID nº 35692074, que RATIFICO neste ato
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9839537), reiterando a responsabilidade solidária entre os envolvidos pelo não cumprimento do art. 134 do CTB.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9839539), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes firmou entendimento no sentido de que fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário caso este demonstre que não é mais o proprietário do veículo, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TR NSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.
2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo sobre a desvinculação da parte autora do cometimento da infração, vejamos:

“Desta forma, resta claro que a infração de trânsito que originou o processo de suspensão do direito de dirigir não foi cometida pela autora, mas sim pelo comprador do veículo, que só concluiu a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito em 14/01/2021, conforme dossiê apresentado pelo requerido.

Portanto, ainda que o CTB estabeleça, via de regra, a solidariedade entre vendedor e comprador, no caso em análise, não pairam dúvidas que a infração objeto do debate nestes autos foi sofrida pelo comprador do veículo, que de forma intempestiva, transferiu o veículo para sua propriedade.

Desta forma, a regra do artigo 134 do CTB deve ser mitigada, para que os pontos sejam transferidos para o real infrator/proprietário do veículo, devidamente identificado”.

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
ao julgar procedente a ação para afastar a responsabilidade da autora sobre as multas e demais encargos
ocorridos após 14/01/2021, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)